Tribunal: STF
Processo: ARE 1467120
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADO CONTRA A UNIÃO. CONTRIBUIÇÃO AO RAT/SAT. ALÍQUOTA. CRITÉRIOS. MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. ATIVIDADE PREPONDERANTEMENTE BUROCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA EM 1%. COMPENSAÇÃO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA SELIC. 1. “A norma constitucional ao criar mais de uma opção de foro para as demandas contra a União pretendeu apenas facilitar à parte demandante o acesso à justiça, constituindo-se numa opção do jurisdicionado a seleção de qualquer desses foros, de conformidade com sua conveniência”. (TRF-5ª R. - CC 2009.05.00.027747-7 - (1701/PE) - TP - Rel. Des. Paulo Gadelha - DJe 28.05.2010 - p. 217) 



    2. Diante da possibilidade de escolha do foro de ajuizamento da ação contra a União (art. 109, § 2º CF e art. 99, I do CPC), não há que se falar em incompetência do Juízo Federal da capital do Estado para processar e julgar o presente processo, mesmo encontrando-se o Município localizado no âmbito da Subseção de Salgueiro/PE. 



    3. Nenhum prejuízo adveio para a União, a qual exerceu, durante todo o processo, amplamente a sua defesa. Não há justificativa para, após o transcorrer de toda a ação, inclusive com a prolação de sentença, reconhecer a competência da subseção judiciária de Salgueiro para processar e julgar o feito. 



    4. Conforme já decidido pelo STJ (STJ, 2ª Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, REsp nº 492.704/RS, DJ 03.08.2006), em sendo as atividades desenvolvidas pelos servidores do poder municipal preponderantemente burocráticas e, portanto, de baixo grau de risco, esse risco de grau leve impõe o seu enquadramento na alíquota de 1% para fins de SAT. 



    5. Reputa-se que o enquadramento das atividades de risco, instituído pelo Decreto nº 6.042, com a elevação da alíquota de 1% para 2%, não se mostra em consonância com a realidade da parte autora, tendo em vista que não houve incremento do risco de acidente do trabalho nas atividades desenvolvidas a justificar o enquadramento do Município em grau médio. Mesmo porque as atividades desenvolvidas pelos servidores do Município são preponderantemente burocráticas e, portanto, de baixo grau de risco. 



    6. A LC 104/01, que introduziu o art. 170-A do CTN, está produzindo efeitos desde a propositura da presente ação, razão pela qual incide sobre o direito do contribuinte, o qual terá seus créditos compensados após o trânsito em julgado da ação, pois a regência é da legislação em vigor à época do encontro de contas. Deve ser respeitada a prescrição quinquenal, conforme decidida pela sentença a quo e em face da ausência de recurso do Município autor.



    7. A quantia a ser compensada deve ser atualizada monetariamente. De acordo com o art. 167 do CTN, “a restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias”. Em função do princípio de isonomia, a Primeira Seção do STJ pacificou ser a devolução corrigida pela SELIC, a contar de janeiro de 1996 (Lei n.º 9.250/95). 



    8. Reexame Necessário, Apelação da União e Agravo Retido não provido. ”. (eDOC 137, p. 8-9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, caput, inciso II e parágrafo único; 5º, II, LIV e LV; 37, caput; 84, IV; 93, IX; 150, I; 194, parágrafo único, inciso V; 195, § 5º; e 201, caput e inciso I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da majoração da alíquota mediante o Decreto 6.957/09, bem como a insubsistência da sua flexibilização pelo FAP, além da nulidade do acórdão impugnado, ao fundamento de ausência de prestação jurisdicional.



    Sustenta-se que o novo ANEXO V do Regulamento da Previdência Social, introduzido pelo Decreto 6.957/09, promoveu o aumento generalizado nas alíquotas de contribuição para o SAT/RAT, implementando o reenquadramento dos graus de risco das atividades sem nenhuma justificativa plausível. 



    Argumenta-se que a Portaria Interministerial MF/MPS 254, de 25.9.2009, não valida a majoração da alíquota promovida pela União, na medida em que não traz qualquer estatística capaz de justificar tal alteração.



    Assevera-se que o decreto acima referido, ao promover o reenquadramento generalizado dos graus de riscos imputados a cada atividade econômica, sem justificativa estatística ou atuarial, afrontou diretamente princípios da motivação, da publicidade, da livre informação e da transparência, trazendo verdadeira insegurança jurídica aos contribuintes do SAT/RAT.



    Alega-se que a imposição tributária, com a definição individualizada das alíquotas do SAT/RAT, afronta o princípio da legalidade tributária, que impõe a reserva absoluta de lei formal na definição de todos os aspectos da norma de incidência (tipicidade tributária).



    Aponta-se que os Decretos 6.042/07 e 6.957/09, bem como as Resoluções MPS/CNPS 1.308 e 1.309, editados com o fim de viabilizar a implementação do FAP, excederam a sua função regulamentar e inovaram o ordenamento jurídico. Aduz-se ainda violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da publicidade dos atos administrativos.



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, registro que esta Corte, no RE-RG 677.725 (Tema 554), no âmbito da repercussão geral, tratou da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º (…)”. (RE 677.725, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.12.2021)



    Nessa ocasião, assentou-se que não cabe a esta Corte discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto, sob pena de atuar como legislador positivo. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:



    “O Seguro de Acidentes do Trabalho foi instituído pela Lei nº 5.316/67 e alterado posteriormente pela Lei n.º 6.367/76. Sua regulamentação se deu, respectivamente, através dos Decretos 61.784/67 e 79.037/76 (seguidos pelo Decreto nº 83.081/79). A competência para definir o grau de risco a que estão sujeitas as empresas foi atribuída ao Executivo desde a edição da lei que instituiu o tributo, que incidia sobre o total das remunerações pagas, no mês, a empregados e trabalhadores avulsos. Tendo sido recepcionada pela nova ordem constitucional, porquanto com ela materialmente compatível, restou prevista na Lei nº 7.787/89, com regulamentação pelo Decreto nº 90.817/95. O atual plano de custeio da Previdência Social (Lei nº 8.212/91, art. 22, II e § 3º) manteve a contribuição para o SAT. Pela novel legislação, portanto, continuou a cargo do Executivo a definição do grau de risco de cada atividade empresarial (leve, médio ou grave). ” 



    Cabe ressaltar ainda que o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 4.397, relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade da delegação contida no art. 10 da Lei 10.666/03, oportunidade na qual assentou que o decreto regulamentador não afrontou o princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Nessa ocasião, validou-se a construção de metodologia do FAP no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, a partir de estudos técnicos e amplo debate público para sua elaboração. 



    Nesse contexto, entendo que a legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da parte ora recorrente, deve ser analisada pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1.291.872 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente